Tribunal: STJ
Processo: 0005805-14.2024.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038570 - MG(2025/0336858-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - MG119226
KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS -
MG119062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ . AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão, proferida pelo Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. O agravante afirma ter impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive o óbice da Súmula n. 7 do STJ, invocando a primazia do
mérito e a necessidade de apreciação colegiada da admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
apresentou impugnação específica, concreta e integral a todos os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, em especial ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ
e permitir o conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante não
impugnou de forma específica o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do
STJ, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de reexame do conjunto
probatório e de que se trataria apenas de interpretação jurídica da licitude das provas.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ deve demonstrar, de modo concreto,
que a tese veiculada no recurso especial se adstringe a fatos incontroversos
reconhecidos no acórdão recorrido, permitindo mera revaloração jurídica, e não
reexame de provas, o que não foi observado pelo agravante.
Documento eletrônico VDA55946306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b9b8dc4d-4f52-48d1-a8ed-c11322fd7649

6. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que a decisão que
inadmite o recurso especial não se fragmenta em capítulos autônomos, razão pela qual
a parte deve impugnar integralmente todos os fundamentos, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
7. Diante da ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, mostra-se correta a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ para não conhecer do agravo em recurso especial, impondo-se
o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
:
Resultado do Julgamento Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser impugnada de forma
específica, concreta e integral, não se admitindo alegações genéricas quanto aos
óbices indicados.
2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar que a
tese recursal se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão
recorrido, sem exigir reexame do conjunto fático-probatório.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
III.
CPC/2015, art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ,

e
EAREsp 701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b9b8dc4d-4f52-48d1-a8ed-c11322fd7649

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038570 - MG(2025/0336858-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - MG119226
KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS -
MG119062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ . AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão, proferida pelo Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. O agravante afirma ter impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive o óbice da Súmula n. 7 do STJ, invocando a primazia do
mérito e a necessidade de apreciação colegiada da admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
apresentou impugnação específica, concreta e integral a todos os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, em especial ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ
e permitir o conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante não
impugnou de forma específica o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA55946314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:39
Código de Controle do Documento: 9f39fbec-fcd7-433d-b453-d5c36732bb11

STJ, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de reexame do conjunto
probatório e de que se trataria apenas de interpretação jurídica da licitude das provas.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ deve demonstrar, de modo concreto,
que a tese veiculada no recurso especial se adstringe a fatos incontroversos
reconhecidos no acórdão recorrido, permitindo mera revaloração jurídica, e não
reexame de provas, o que não foi observado pelo agravante.
6. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que a decisão que
inadmite o recurso especial não se fragmenta em capítulos autônomos, razão pela qual
a parte deve impugnar integralmente todos os fundamentos, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
7. Diante da ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, mostra-se correta a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ para não conhecer do agravo em recurso especial, impondo-se
o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
:
Resultado do Julgamento Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser impugnada de forma
específica, concreta e integral, não se admitindo alegações genéricas quanto aos
óbices indicados.
2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar que a
tese recursal se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão
recorrido, sem exigir reexame do conjunto fático-probatório.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
III.
CPC/2015, art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ,

e
EAREsp 701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTO FERREIRA DA
SILVA contra a decisão de fls.
da Presidência desta Corte, que não conheceu
500/501
do agravo em recurso especial do ora agravante por incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55946314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:39
Código de Controle do Documento: 9f39fbec-fcd7-433d-b453-d5c36732bb11

O agravante, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem foram
efetivamente atacados, inclusive o óbice da Súmula n. 7 do STJ, suscitando a primazia
do mérito e a necessidade de apreciação colegiada da admissibilidade.
Requer o provimento ao agravo regimental a fim de que seja reconsiderada a
decisão monocrática e o agravo em recurso especial seja conhecido. Alternativamente,
pleiteia a submissão do feito à apreciação da Turma.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento, devendo ser mantida a decisão agravada.
Isso porque, conforme consignado, o recurso especial foi inadmitido pelo
Tribunal de origem com base nos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula n.
126 do STJ, em razão da não interposição simultânea de recurso extraordinário para a
impugnação dos fundamentos constitucionais; b) óbice da Súmula n. 7 do STJ; c)
deficiência de cotejo para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial (fls.
).
473/476
Todavia, nas razões do agravo em recurso especial (fls.
), o agravante
483/487
deixou de impugnar de forma específica o óbice da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a
indicar, genericamente, não ser caso de reexame do conjunto probatório, mas de
simples interpretação jurídica da licitude das provas (fl. 486).
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas
sim mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu
na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
Documento eletrônico VDA55946314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:39
Código de Controle do Documento: 9f39fbec-fcd7-433d-b453-d5c36732bb11

especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
Documento eletrônico VDA55946314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:39
Código de Controle do Documento: 9f39fbec-fcd7-433d-b453-d5c36732bb11

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência nos Agravos em
Recurso Especial ns.

e
relator para acórdão
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão (DJe de
, pacificou a orientação de que a
30/11/2018)
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil
– CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
No mesmo sentido, confiram-se:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55946314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:39
Código de Controle do Documento: 9f39fbec-fcd7-433d-b453-d5c36732bb11

1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55946314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:39
Código de Controle do Documento: 9f39fbec-fcd7-433d-b453-d5c36732bb11

3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:39
Código de Controle do Documento: 9f39fbec-fcd7-433d-b453-d5c36732bb11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0336858-0
AREsp 3.038.570 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058051420248130079 10000242635399004 58051420248130079
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - MG119226
ADVOGADA
: KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS - MG119062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - MG119226
ADVOGADA
: KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS - MG119062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054909847047032@
2025/0336858-0 - AREsp 3038570 Petição : 2025/0103560-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55898962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:12
Código de Controle do Documento: 18455CAA-2042-4743-8598-95191B981C70